Tribunal: TJMT
Processo: 1011738-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011738-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA SOARES - CPF: 001.643.091-36 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA SANDIM - CPF: 025.124.801-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), BERNADETE PEREIRA DE CASTRO - CPF: 630.246.241-04 (RECORRIDO), ISIS DE CASTRO SILVA - CPF: 091.660.034-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO -
ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DA FATURA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito referente ao mês 12/2019.

2. O histórico de consumo que monstra que a média de consumo da Autora no período anterior correspondente à metade do auferido no mês discutido. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

3.
Quantum
indenizatório fixado não merece minoração, pois adequa-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, para: “
a)

D
ECLARAR abusiva e inconsistente a fatura

relativa a U.C No. 6/2133932, referente ao mês de novembro de 2019 no valor de R$ 1.141,85 (hum mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), e condenar a Ré que proceda à sua respectiva revisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para adequá-las à média de consumo dos últimos 12 (doze) meses (antes da variação) (...) b) CONDENAR, o Reclamado a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais”
(sic – id. 82443964), ao fundamento que valor faturado supera em muito à média de consumo da reclamante, bem como, que a situação vivenciada tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de perícia. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, haja vista que o valor relativo ao mês contestado foi faturado a partir de leitura coletada em campo pela concessionária. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, perícia técnica no medidor de energia elétrica da parte reclamante ante a alegação de que o consumo lido não corresponde ao utilizado.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, ficha cadastral da cliente e seu histórico de consumo e da sua análise foi possível solucionar a lide.

Além disso, importa consignar que a produção da prova pericial técnica no presente caso caberia a ré, através da vistoria na UC da autora, o que não ocorreu apesar da reclamação administrativa por ela realizada através do PROCON. Este ônus lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

Todavia, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial, a qual deveria ter sido anexada aos autos pela ré, tornou-se medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se houve cobrança indevida que autoriza a retificação da fatura do mês de novembro/2019 e se houve conduta ilícita praticada pela requerida a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

A Reclamante informa que é titular da unidade consumidora no 6/2133932 e que a fatura de consumo referente ao mês de novembro/2019 não é condizente com sua média de consumo.

Esclarece que compareceu na unidade operacional localizada no bairro CPA, contudo, não obteve êxito na tentativa de solucionar o problema de forma administrativa, razão pela qual realizou uma reclamação junto ao PROCON em 06/01/2020 (FA. 51-001.001.20-0003097).

Assevera que a Concessionária realizou a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora da promovente em 10/02/2020 e a “
religação do fornecimento da energia só aconteceu no dia posterior 11.02.2020, após a reclamante ir até Procon fazer a reclamação sob o número de protocolo 63375331”
(sic).

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, acosta a fatura de novembro/2019, cópias das reclamações administrativas realizadas no PROCON (FA. 51-001.001.20-0003097 e FA. 51-001.001.19-0021982), histórico de consumo e de faturas pagas.

O Juízo
a quo
deferiu pedido de tutela de urgência determinando que a reclamada se abstenha de i)
efetuar o corte no fornecimento de energia na unidade consumidora da parte autora, n° 6/2133932, com relação ao débito discutido nos autos; ii) de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito discutido nos autos e; iii) de efetuar qualquer cobrança com relação ao débito discutidos nos autos
(id. 82442540)
.

A Concessionária reclamada, ora recorrente, sustenta que o faturamento foi realizado a partir da leitura coletada em campo, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora, juntando como prova de suas alegações a ficha cadastral e histórico de consumo da autora.

Pois bem. Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à concessionária a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14), contudo, não se desincumbiu deste.

Consigne-se que a recorrente não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado no mês contestado ou que tenha realizado qualquer vistoria na unidade consumidora da reclamante após a contestação do débito administrativamente ou mesmo após a citação acerca dos autos, capaz de demonstrar a ausência de defeitos no medidor de energia elétrica, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC.

Basta verificar o histórico de consumo acostado na exordia (Id. 82442539) para se notar o faturamento excessivo, haja vista que nos meses anteriores e posteriores o consumo não ultrapassou 696kWh, enquanto que no mês contestado chegou ao valor de 1089kWh, veja-se:

28/02/2020 - 530

28/01/2020 - 654

30/12/2019 - 1089

28/11/2019 - 186

29/10/2019 - 696

27/09/2019 - 588

29/08/2019 - 558

30/07/2019 - 522

27/06/2019 - 538

29/05/2019 - 603

29/04/2019 - 585

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se a consumidora de comprovar, tecnicamente, a falha ocorrida, vez que demonstrou minimamente que o consumo faturado diverge dos meses anteriores e posteriores aos contestados.

Portanto, diante da ausência de provas técnicas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrente.

Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente às contas discutidas nos autos, devendo ser mantida a sentença proferida nos autos.

Nesse sentido, cito entendimento já proferido por esta Turma Recursa:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA – DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – FATURA ANULADA – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA – DANO MORAL – JUROS FIXADOS DE FORMA CORRETA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

III - A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF.

(N.U. 1028946-29.2018.8.11.0041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não merece reforma a sentença, visto que devidamente fundamentada a procedência do pedido na falha da prestação dos serviços pela reclamada e ante a tentativa frustrada de solução administrativa do problema via PROCON, necessitando a reclamante se valer de ação judicial para discutir a legalidade da fatura, sob ameaça de corte do fornecimento dos serviços.

Ademais, o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em minoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021